Tribunal: TJDFT
Processo: 0733443-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTAS SOCIAIS PERTENCENTES AO EXECUTADO. VALOR ECONÔMICO. INVENTÁRIO DE MECADORIAS QUE GUARNECEM A EMPRESA. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. MULTA. VALOR MÁXIMO.
I – Diante da penhora das cotas sociais de empresa da qual o executado é sócio, é necessário esclarecer se possuem valor econômico, a fim de que a penhora seja efetiva e eficaz para o adimplemento do débito exequendo, por isso fica mantida a nomeação de Administrador judicial para a realização do inventário das mercadorias.
II – A alegação do executado, sem provas, de que a empresa não possui mercadorias é insuficiente para descaracterizar o reiterado descumprimento da determinação judicial de apresentação do inventário, o que justifica a aplicação da multa anteriormente arbitrada em seu valor máximo.
III – Agravo de instrumento desprovido.